Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-63.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-63.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANA PONHE - CPF: 458.562.491-00 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI N. 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação para alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, determinando sua incidência a partir do evento danoso, além de ordenar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar marcos temporais distintos para os juros moratórios incidentes sobre danos materiais e morais, mantendo, quanto aos danos morais, a incidência dos juros a partir da citação, em suposta afronta à Súmula 54 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação limitou-se especificamente à alteração do termo inicial dos juros referentes aos danos materiais, conforme demonstram as razões recursais apresentadas pela própria embargante, não havendo devolução da matéria relativa aos danos morais ao Tribunal.

4. A sentença de origem já havia fixado corretamente o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais desde o primeiro evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ, razão pela qual inexistia interesse recursal da embargante em questionar tal aspecto.

5. O acórdão embargado examinou e reformou apenas o ponto efetivamente impugnado no recurso de apelação, qual seja, o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais, que na sentença recorrida havia sido fixado a partir da citação, corrigindo-o para adequá-lo à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que se limitou a decidir as questões efetivamente controvertidas no recurso de apelação, sendo que a alegada contradição interna não se configura, uma vez que o julgado não estabeleceu marcos temporais distintos para situações idênticas.

7. A aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso, impondo-se a adequação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Adequação de ofício dos índices de correção monetária e juros de mora, determinando-se que: (i) até 30/08/2024, apliquem-se correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024, apliquem-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que se limita a examinar as questões efetivamente devolvidas ao Tribunal pelo recurso de apelação, mantendo os fundamentos da sentença quanto aos pontos não impugnados. 2. A aplicação da Lei n. 14.905/2024, que estabeleceu novos critérios de correção monetária e juros de mora, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; TJMT, 1001880-56.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GIOVANA PONHE
contra acórdão que, por maioria, nos termos do voto deste relator, deu parcial provimento ao recurso de apelação para alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, que deverão incidir a partir do evento danoso, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao fixar marcos iniciais distintos para os juros de mora incidentes sobre danos materiais e danos morais, pois, embora tenha reconhecido a inexistência de relação contratual legítima entre as partes e aplicado a responsabilidade extracontratual para determinar que os juros dos danos materiais fluíssem desde o evento danoso, manteve, quanto aos danos morais, a incidência dos juros a partir da citação, em afronta à Súmula 54 do STJ, segundo a qual, em caso de responsabilidade extracontratual, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
”; sustenta haver contradição interna no julgado, requerendo o provimento dos embargos para que seja sanado o vício e fixado o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais desde a data do primeiro desconto indevido, com atribuição de efeitos infringentes nesse ponto específico.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação de id. 340590394, a
FINALIZE PROCESSO, SERVIÇOS E CRÉDITOS LTDA
informou que celebrou contrato de cessão de crédito com
GIOVANA PONHE
, por meio do qual foram integralmente transferidos os direitos creditórios discutidos nos autos, tornando-se a cessionária titular do crédito em litígio, esclarecendo que os honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais, permanecem preservados conforme pactuado, pugnando pela habilitação da cessão nos autos, pela intimação do requerido para ciência e direcionamento dos pagamentos à cessionária, pela intimação do patrono originário para juntada do contrato de honorários, pela atualização dos dados cadastrais e eventual alteração do advogado responsável, pela destinação prioritária dos valores aos honorários e posterior expedição de alvará em favor da cessionária para levantamento do saldo remanescente, bem como pela realização das intimações exclusivamente em nome da advogada indicada, sob pena de nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANA PONHE
contra acórdão que, por maioria, nos termos do voto deste relator, deu parcial provimento ao recurso de apelação para alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, que deverão incidir a partir do evento danoso, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao fixar marcos iniciais distintos para os juros de mora incidentes sobre danos materiais e danos morais, alegando que, embora o tribunal tenha reconhecido a responsabilidade extracontratual e determinado que os juros dos danos materiais fluíssem desde o evento danoso, manteve, quanto aos danos morais, a incidência dos juros a partir da citação, em suposta afronta à Súmula 54 do STJ.

Contudo, não assiste razão à embargante. Analisando detidamente o acórdão embargado e os documentos que compõem o processo,
verifica-se que não há o vício alegado
.

Com efeito, a questão trazida a este Tribunal de Justiça por meio do recurso de apelação se limitou especificamente à alteração do termo inicial dos juros referentes aos danos materiais, conforme se depreende das razões recursais apresentadas pela própria embargante. Nas razões de apelação (id. 327122877), a parte recorrente expressamente pleiteou "
que os juros incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ
", referindo-se exclusivamente aos danos materiais.

Examinando a sentença recorrida (id. 327122875), constata-se que o magistrado de primeiro grau já havia fixado corretamente o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais desde o primeiro evento danoso, nos seguintes termos:

"(...)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com
juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, o primeiro desconto indevido
."

Portanto, no que se refere aos danos morais,
a sentença de origem já havia aplicado corretamente a Súmula 54 do STJ, estabelecendo que os juros de mora incidiriam desde o evento danoso
. Consequentemente, não havia interesse recursal da embargante em questionar tal aspecto, razão pela qual esta matéria sequer foi objeto de análise pelo acórdão embargado.

O acórdão limitou-se a examinar e reformar apenas o ponto efetivamente impugnado no recurso de apelação, qual seja, o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais, que na sentença recorrida havia sido fixado a partir da citação. Neste aspecto específico, o tribunal corrigiu a decisão de primeiro grau para adequá-la à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado foi claro ao delimitar seu objeto de análise e decidir apenas as questões efetivamente controvertidas no recurso de apelação. A circunstância de os juros de mora sobre danos morais já terem sido corretamente fixados na sentença de origem desde o evento danoso não configura vício a ser sanado por meio de embargos declaratórios.

A alegada contradição interna inexiste, uma vez que o acórdão não estabeleceu marcos temporais distintos para situações idênticas. Ao contrário, manteve a sistemática já corretamente estabelecida na sentença quanto aos danos morais e corrigiu apenas o aspecto relativo aos danos materiais que efetivamente demandava reforma.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma imprecisão redacional, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a alterar seu resultado, mas apenas a esclarecer pontos obscuros, suprir omissões ou eliminar contradições efetivamente existentes.

No que se refere à manifestação da empresa
FINALIZE PROCESSO, SERVIÇOS E CRÉDITOS LTDA
, que informa ter celebrado contrato de cessão de crédito com a embargante, entendo que tal questão deve ser analisada pelo juízo de origem após o retorno dos autos com o trânsito em julgado da decisão. A cessão de crédito, embora seja ato jurídico válido entre as partes contratantes, demanda análise específica quanto aos seus efeitos processuais e à necessidade de habilitação nos autos, matéria que deve ser apreciada pela instância originária no momento oportuno.

Por fim, não obstante a rejeição dos embargos declaratórios quanto à matéria suscitada pela embargante, verifico a necessidade de adequação de ofício dos índices de correção monetária e juros de mora em razão da Lei n. 14.905/2024, que alterou substancialmente o regime de juros legais no ordenamento jurídico brasileiro.

Com a publicação da referida lei, houve alteração substancial no regime de juros legais, que passou a ter como parâmetro exclusivo a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. Contudo, é necessário observar o marco temporal de vigência da nova lei, para evitar sua aplicação retroativa.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização monetária), configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
REFORMA DE OFÍCIO PARA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Contudo,
a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização monetária), configura
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso
.
7. Assim,
impõe-se a adequação do julgado, determinando que, até a vigência da nova lei (30/08/2024), incidam os critérios anteriormente estabelecidos (correção pelo INPC e juros de 1% ao mês), e, a partir de sua vigência, sejam aplicadas as novas diretrizes legais.
(...)”. (TJMT, 1001880-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025 - destaquei).

Assim, impõe-se a adequação do julgado para que os consectários legais observem o seguinte: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão embargada.

Outrossim,
DE OFÍCIO
, determino a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, determinando que: (i) até 30/08/2024, apliquem-se correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024, apliquem-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026